Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741666-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THANI SLAMA EIRELI - ME AGRAVADO: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA, A. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELEN CRISTINA BONITO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto THANI SLAMA EIRELI - ME contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR e ELEN CRISTINA BONITO SILVA e o menor por eles representado A.B.D.S., que indeferiu a penhora salarial de 30% dos rendimentos do agravado, ao fundamento de que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, salvo dívida de caráter alimentar. A agravante sustenta que as impenhorabilidades do CPC de 2015 não são mais absolutas e que a constrição de até 30% do salário do devedor não comprometerá a subsistência do devedor. Aduz que, antes do pedido de penhora em exame, buscou o adimplemento da dívida por diversos sistemas de pesquisa, sem sucesso. Acrescenta que o agravado é servidor aposentado do Distrito Federal, o que entende viabilizar a penhora parcial de seus vencimentos. Requer efeito suspensivo na decisão atacada e, no mérito, a sua reforma para conceder a penhora de 30% da remuneração do agravado. O recurso foi preparado. Manifestação ministerial pela concessão da antecipação de tutela para a penhora salarial de 20%. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, ao menos para o efeito suspensivo ora em exame, observam-se presentes os tais requisitos, senão vejamos. A agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional da constrição salarial da executada. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, a agravante propôs ação de restituição de valores em 19.05.2019, que ora se encontra em fase de cumprimento de sentença desde 11/04/2024, objetivando o pagamento da condenação dos agravados no valor de R$ 37.000,00 que, atualizados até 30/08/2024, alcançam R$ 68.600,98. A agravante, de forma infrutífera, busca judicialmente a satisfação de seus créditos, pelo que requereu a penhora de 20% da remuneração do primeiro agravado, PAULO, oportunidade em que afirmou ser ele policial civil do Distrito Federal com remuneração líquida de R$ 5.024,62 (ID 204102586 na origem). A despeito de entender justificável a penhora de, ao menos, 10% da remuneração do primeiro agravado, PAULO, com três pensões alimentícias consignadas, a verdade é que, conforme decisão do ID 202492518, as pesquisas Renajud e Infojud, deferidas, ainda não se efetivaram. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não se tem conhecimento de eventual anterior juntada pela agravante das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Assim, a penhora salarial não se mostra, ainda, adequada sem as pesquisas acima, eventualmente frustradas, momento em que se justificaria a medida. Lembre-se que a execução tem parcos cinco meses e apenas a pesquisa Sisbajud feita. Contudo, ao menos para ver juntadas as quatro pesquisas acima, duas a cargo do Juízo de origem e duas a cargo da agravante, entendo necessário o efeito suspensivo para o pronto desarquivamento do feito. Assim, visando a melhor instrução do processo, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o Juízo originário desarquivar os autos e promover as pesquisas por ele deferidas. Comunique-se à origem. Intimem-se os agravados para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Após, ao MP. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator